Tribunal: TJSP
Processo: 2160320-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravada que foi dissolvida ante a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta (180) dias,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravada que foi dissolvida ante a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta (180) dias, "ex vi" do artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil. Patrimônio do sócio remanescente que se confunde com o patrimônio da Empresa unipessoal. Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que se mostra desnecessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160320-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
PRISMA, é agravado TERCEIRO SETOR ADMINISTRAÇÃO S/S LTDA (TSA
CONSULTORIA BRASIL).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160320-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.047
VOTO No : 17.047
AGRAVO No : 2160320-29.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SANTO AMARO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : INSTITUTO PRISMA
AGRAVADO : TERCEIRO SETOR ADMINISTRAÇÃO S.S LTDA (TSA CONSULTORIA
BRASIL)
JUIZ : CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido de instauração do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO
do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravada
que foi dissolvida ante a falta de pluralidade de sócios, não
reconstituída no prazo de cento e oitenta (180) dias, “ex vi” do
artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil. Patrimônio do sócio
remanescente que se confunde com o patrimônio da Empresa
unipessoal. Instauração do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica que se mostra desnecessário. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica instaurado pelo agravante contra a Empresa Terceiro Setor
Administração S.S. Ltda. (Tsa Consultoria Brasil), em trâmite na 2a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nesta Capital, proferida pela MM.
Juiz “a quo” na fl. 10 dos autos principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que deve ser
instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica; o primeiro
pedido de instauração do incidente teve como fundamento a ausência de bens
encontrados em nome da Empresa, enquanto que o segundo pedido teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160320-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.047
como fundamento a permanência de um único sócio na Empresa por mais de
cento e oitenta (180) dias, configurando-se a dissolução da Sociedade; a
“unipessoalidade” da Empresa autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica (fls. 1/15).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 21),
a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 24/27).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica instaurado pelo agravante contra a Empresa Terceiro Setor
Administração S.S Ltda. (Tsa Consultoria Brasil), em trâmite na 2a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nesta Capital, proferida pela MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. A desconsideração já foi indeferida no incidente no
0000779-85.2019.8.26.0002 e o exequente não recorreu da decisão. Assim, a questão
está preclusa. Reiteração ensejará aplicação de multa. Arquive-se este incidente, de
maneira definitiva. Intime-se.” (“sic”, fl. 10 dos autos principais).
O Recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Execução está fundada em “Contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160320-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.047
de Prestação de Serviços”, firmado entre a exequente, ora agravante, e a
Empresa Terceiro Setor Administração S.S. Ltda. (Tsa Consultoria Brasil),
no dia 02 de janeiro de 2012, tendo como objeto a prestação de serviços de
assessoria contábil e fiscal pela Empresa agravada (fls. 34/41 dos autos do
cumprimento de sentença).
Ressalta-se que no dia 01 de agosto de 2017, foi
averbada a alteração contratual que tornou unipessoal a Sociedade “Terceiro
Setor Soluções S.S. Ltda”, cujo quadro societário passou a ser integrado
apenas por Geraldo Salvador de Souza (fls. 6/9 dos autos principais).
Tem-se, portanto, como dispensável a instauração
do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa
mencionada, que foi dissolvida ante a fluência do prazo de cento e oitenta
(180) dias para regularização, sem a inclusão de outro sócio. E isso porque,
em razão de tal circunstância, a Empresa executada passou a ser regida pelas
normas aplicáveis à sociedade em comum, que admitem a responsabilidade
direita do sócio.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2120418-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/09/2019
Data de publicação: 20/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu os pedidos de inclusão de sócio da agravada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160320-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.047
polo passivo da ação, de realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD Pleito de
reforma da decisão Cabimento Alteração no quadro societário que tornou a agravada
unipessoal por mais de 180 (cento e oitenta) dias Situação que implica na transformação
da sociedade para "empresário individual" ou para "empresa individual de
responsabilidade ilimitada"
Desnecessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Agravada, ademais, que apresentou conduta
desleal durante a execução Evidente intuito de eliminar bem necessário à satisfação do
credor Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a
inclusão do sócio no polo passivo da ação, permitindo ainda a realização de pesquisa e
bloqueio de seus ativos via BACENJUD, bem como a realização de pesquisa via INFOJUD.

2180050-26.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/09/2019
Data de publicação: 04/09/2019
Ementa: Bens móveis Ação de cobrança julgada procedente Cumprimento definitivo de
sentença Desconsideração da personalidade jurídica indeferida Empresa unipessoal há
mais de 180 dias
Sociedade dissolvida (CC, art. 1.033, IV)
Possibilidade de
direcionamento ao sócio remanescente Precedentes Agravo provido para o fim indicado.

2261819-90.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: Artur Nogueira
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: AÇÃO MONITÓRIA - Cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica julgado improcedente - Devedor pessoa jurídica - Sociedade
unipessoal que não foi regularizada nos 180 dias após a saída do sócio e nem convertida em
empresário individual ou eireli - Confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica -
Hipótese em que a responsabilidade do sócio remanescente é ilimitada no tocante às dívidas
contraídas pela empresa - Dispensabilidade até mesmo do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada.

Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso, com observação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160320-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.047